Tribunal: STF
Processo: AC 4327
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 



    1.  Na decisão cuja reconsideração aqui se discute, o Min. Luiz Edson Fachin demonstrou a necessidade da prisão preventiva de ANDREA NEVES DA CUNHA. Estavam presentes – e ainda persistem -, indícios de autoria e materialidade do crime de corrupção passiva. Também estava caracterizado o fundado receio de reiteração da prática delitiva, em razão da habitualidade criminosa que naquele momento se podia extrair dos elementos constantes dos autos. 



    2. Há alguns argumentos novos a considerar, dentre os quais é possível apontar os seguintes: (a) com o afastamento do Senador Aécio Neves, a alegada prática de atos legislativos, em troca dos quais se daria a intermediação de benefícios pela da requerente, já não podem ocorrer; (b) a requerente já foi denunciada (INQ 4.506/DF) pelo crime de corrupção passiva, isto é, por um único fato delitivo; e (c) na denúncia oferecida, a Procuradoria-Geral da República não requereu novas diligências em relação a Andrea Neves da Cunha.



    3. Nenhum desses fatos, todavia, infirma a percepção de que a prática delitiva vem de longe e não cedeu nem mesmo diante do avanço das investigações. Neste ponto, de se ressaltar que os diálogos transcritos demonstram que Andrea Neves pediu os R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o irmão e ouviu de Joesley Batista que aquela operação daria errado caso não mascarassem o recebimento do dinheiro como fizeram na campanha de 2014. Tal narrativa revela a habitualidade com que a ora requerente operava. 



    4.  Há mais: o Senador, ao agradecer a Joesley Batista o fato de ter recebido a irmã, lhe ofereceu uma diretoria da Cia Vale do Rio Doce, além de, em outro diálogo, dizer que seria necessário não só anistiar o caixa dois para todo mundo – para quem doou e para quem recebeu –, mas ter um delegado de confiança para cada investigado. 



    5.  É impossível não destacar o fato de que todos esses comportamentos se deram anos após o julgamento da Ação Penal 470 (Mensalão) e depois de três anos de vigência da operação Lava-Jato. Vale dizer: o modus operandi da corrupção continuou o mesmo, movido pela certeza de que os que dela se beneficiavam jamais seriam alcançados pela justiça. É preciso restabelecer o império da lei, da lei que vale para todos, independentemente de cargos e da fortuna de cada um.



    6. Ressalto, ainda, que a periculosidade do agente, para fins de prisão preventiva, não se confunde, sempre e necessariamente, com o emprego de violência na prática da conduta criminosa. A criminalidade do colarinho é praticada sem violência, mas nem por isso é menos perigosa para a sociedade. 



       7. Sendo este o quadro, mantenho a prisão decretada.